Tribunal: TJDFT
Processo: 0708290-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO. BANCA ORGANIZADORA. FALHA NÃO CONFIGURADA. DENEGADA A SEGURANÇA.

1. O mandado de segurança se presta para a tutela de direito (individual, coletivo ou difuso) líquido e certo, ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo, omissivo ou comissivo, praticado por autoridade pública ou que age por delegação do poder público (art. 5o, LXIX, da CF/88 e art. 1o da Lei 12.016/2009). 1.1. o direito líquido e certo sustentado há de ser comprovado prima facie (desde o início, com a petição inicial), por meio de documento capaz de corroborar a sua tese (do apelante-impetrante).

2. As provas constantes dos autos indicam que a autora não realizou sua inscrição, no processo seletivo simplificado para contratação de professor temporário substituto da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, para concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência, tampouco se resguardou em efetivar sua inscrição para concorrer às vagas da ampla concorrência.

3. Não há nos autos qualquer prova da falha, dificuldade ou impedimento sofrido pela impetrante no ato de inscrição que possa justificar tratamento diferenciado a ser conferido pela banca ou pelo juízo. O contato com a banca para solucionar o problema não é capaz, por si só, de demonstrar o erro de sistema.

4. Denegou-se a ordem.